Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715900-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26312846). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, ADVOCACIA VASCONCELOS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26312846) interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela ora Agravante contra a sentença de rejeição liminar (intempestividade) proferida nos Embargos de Terceiro, Feito no 0713296-44.2021.8.07.0001. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador